Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TABELA DO SUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que, diante de seu estado de saúde, necessitou ser internada em leito de UTI. Pugnou pela condenação do réu para suportar os ônus financeiros do Hospital privado até a efetiva transferência para o Hospital da Rede Pública.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que a responsabilidade do Distrito Federal em arcar com os custos decorrentes de sua internação deverá ser fixada a partir do dia 12/12/2020 às 01h34min horas, data e horário em que o Distrito Federal foi devidamente intimado por meio da CRIH, acerca da ordem judicial que ordenava a transferência para leito de UTI na rede pública de saúde, até a data em que o recorrente veio a falecer (13/12/2020 às 19h30min). Contrarrazões apresentadas, discorrendo sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e sobre o mérito recursal, pugnando, ainda, em caso de condenação, pela aplicação da tabela do SUS nos danos materiais, sob o fundamento de que assim foi pleiteado na inicial. O Ministério Público oficiou pelo não provimento recursal.
4. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. O recurso apresentado pela parte autora não se mostra inepto, uma vez que é clara a pretensão buscada pelo recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como o ponto da sentença contra o qual ele se insurge. Preliminar rejeitada.
5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
6. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu em 12/12/2020 às 01h38min (ID 24954990). O autor faleceu no dia 13/12/2020 às 19h30min.
7. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 12/12/2020 às 01h38min, nos termos do documento de ID 24954990, até o óbito do paciente em 13/12/2020 às 19h30min e isto independente de dispêndio dos recursos pela autora em favor do hospital.
8. Precedentes: “(Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. Em regra, a tabela do SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, visto que o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição. (Acórdão 1314907, 07235462820208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. No entanto, como consta nos pedidos iniciais de que fosse condenado o Réu a suportar os ônus financeiros do Hospital privado de acordo com os valores praticados no mercado, mediante prévia avaliação e auditoria médica/tabela do SUS, assim deve ser, sob pena da sentença ser ultra petita.
11. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença julgar procedente o pedido de custeio pelo Distrito Federal do período de internação na rede particular entre a 12/12/2020 às 01h38min ao dia 13/12/2020 às 19h30min, mediante prévia avaliação e auditoria médica, consoante com a tabela do SUS. Preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.